Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, por ser portadora de doença renal em estágio terminal, e também dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Afirma ainda que solicitou o transporte na via administrativa, mas não obteve êxito. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF que forneça à agravante o transporte de sua residência até a clínica credenciada ao SUS, para que possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência. Foi deferida a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do agravo e seu provimento.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
4. Na espécie, desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao agravante do dever de fornecer transporte à parte agravada, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. Verifica-se, desse modo, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A princípio, cabe ressaltar que a agravante é pessoa com insuficiência renal crônica, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 60171482, p. 10), carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Ademais, o mesmo relatório aponta que a agravante está impossibilitada de realizar o transporte até a clínica por meio do sistema público, devido à instabilidade hemodinâmica, com maior risco de hipotensão postural e quedas, o que justifica a imposição da obrigação de fornecer transporte a fim de possibilitar a continuidade do tratamento.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar ao DF que forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o transporte de ida e volta 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA DAS 11h00 ÀS 16h00 da residência QR 210, Conjunto J. Lote 32 SANTA MARIA/DF PARA A CLÍNICA POLITÉCNICA SAÚDE ULTFTAMED localizada no endereço: CL 416- LOTE G SANTA MARIA/DF, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, sob pena de sequestro de verbas públicas, mediante apresentação oportuna de três orçamentos.
6. Sem condenação em honorários, face ao provimento do agravo (art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.